Tribunal: CARF
Processo: 12898.000078/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000078/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.607 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CASTLE AIR TAXI AEREO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO NO PAT. IRRELEVÂNCIA.
A concessão de auxílio alimentação in natura pelo empregador aos seus
empregados não integra o salário-de-contribuição, de modo que não compõe a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente do
empregador estar ou não inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador
- PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores pagos a título de auxílio alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O lançamento refere-se ao Auto de Infração DEBCAD 37.205.482-0. Trata-se de
lançamento de contribuições previdenciárias, no valor de R$ 19.270,27 acrescido de encargos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000078/2009-01
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000078/2009-01

moratórios, correspondente à quota da empresa para o financiamento de Terceiros, incidente
sobre o salário-de-contribuição dos segurados empregados.
Informa o Relatório Fiscal que as contribuições lançadas incidem sobre os
pagamentos de diárias acima de 50% da remuneração dos segurados e alimentação concedida
sem que a empresa tivesse aderido ao PAT — Programa de Amparo ao Trabalhador no período
(01 a 12/2004), configurando-se estes valores como salários indiretos, em função do
descumprimento, respectivamente, do art. 28, §90, alíneas "h" e "c" da Lei no 8.212/1991.
Informa o Relatório Fiscal que o contribuinte admitiu não estar inscrito no PAT no período do
lançamento. As contribuições lançadas tiveram por base de cálculo o total dos valores pagos nas
rubricas em questão. O AI foi lavrado em 17/02/2009, de que se deu ciência em 18/02/2009.
A apuração dos valores lançados deu-se através da análise de Folhas de
Pagamento, Livros Diário e Razão, Acordos Coletivos de Trabalho, GFIP — Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social,
DIPJ — Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica.
A empresa apresentou Impugnação, onde aduz que que o contrato firmado com a
Petrobrás prevê a prestação de serviços de afretamento de helicópteros para transporte de pessoal
e carga para plataformas de petróleo em qualquer unidade da Federação, do que decorre não
haver fixação de trabalhadores em determinada base. Assim sendo, as diárias pagas destinam-se
a cobrir as despesas com os deslocamentos de seus funcionários entre as cidades do Rio de
Janeiro e de Macaé. Sua natureza é indenizatória, portanto.
Invoca que parte das diárias lançadas não ultrapassou o limite de 50% da
remuneração dos segurados, conforme documentos juntados, e, portanto, estão albergadas pela
alínea "h" do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991. Porém, as diárias que ultrapassaram tal limite
seriam enquadráveis na alínea "m" do mesmo dispositivo legal.
Afirma, com base na literatura jurídica, que a CLT fixou uma presunção relativa
de validade quando não ultrapassem os 50% do salário mensal. Alega também a
inconstitucionalidade do imposto sobre diárias. Dado não possuir contraprestação estatal, é um
imposto extraordinário e deveria ser instituído por lei complementar. Finalmente, alega que a
inscrição no PAT é facultativa.
O Acórdão 12-29.174, (fl. 2036 a 2052) da 15a Turma da DRJ/RJ1, Sessão de 15
de março de 2010, entendeu pela improcedência em parte da impugnação. O valor passou a
constar como R$ 7.608,16, com os acréscimos legais a serem calculados quando do recebimento.
Pela procedência, excluiu-se os valores de diárias comprovadamente restritos ao
limite, dando razão ao contribuinte com base na alínea “h” do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991.
No que a impugnação foi tida como improcedente, motivou-se, quanto as diárias
que ultrapassam os 50% da remuneração, que tratar como parcelas “extra folha” os valores pagos
de diárias prejudicam os valores a serem recebidos pelos trabalhadores no futuro como
aposentadoria, além da impossibilidade de julgar a constitucionalidade de lei em âmbito
administrativo. E, sobre o salário de contribuição, entendeu-se que a isenção condiciona a
exigência do PAT e, tal como consta no CTN, não pode ser interpretada extensivamente.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000078/2009-01

Cientificada em 03/08/2010 (fl. 2.076), a Castle Air Táxi Aéreo Ltda apresentou
Recurso Voluntário (2.078 a 2.097). Nele argumenta, em apertada síntese, que as diárias
possuem natureza de indenização (Lei 8.212/1991, art. 28, “h” e “m”), que o imposto sobre
diárias é inconstitucional e que a inscrição no PAT é facultativa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que a contribuinte foi cientificada em 03/08/2010 e o Recurso Voluntário
foi interposto em 01/09/2010, está posto o cumprimento do prazo de 30 dias. O Recurso é
tempestivo.
Inconstitucionalidade do imposto sobre diárias
O contribuinte alega que a falta da contraprestação direta (benefícios a serem
futuramente usufruídos pelos trabalhadores ou seus familiares) transforma a espécie em imposto
– o que demanda lei complementar para sua instituição. O Acórdão julga, em contrapartida, que
o que prejudica os valores a serem recebidos é não informar em folha de pagamento os valores
integrais pagos aos seus segurados empregados.
A discussão da constitucionalidade e classificação das contribuições sociais foi há
muito superada pelos Tribunais Superiores. Não se tratam de impostos, que são “não vinculados”
a uma contraprestação estatal direta – consistem em fatos ou acontecimentos indiferentes à ação
estatal (art. 16 do CTN), mas, ao contrário destes, para se instituir uma contribuição é necessária
a paralela criação de norma que afete sua arrecadação, com previsão de destinação a fundo,
órgão ou despesa. Aí reside a diferença – na norma de criação das contribuições. Contribuições,
assim, são diferentes de impostos.
Nesse sentido, a falta da contraprestação direta, se houver, não descaracteriza a
natureza tributária da cobrança. Ir além necessitaria enfrentar a constitucionalidade do tributo.
No mais, descabe a análise da constitucionalidade de normas em âmbito
administrativo, conforme a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diárias acima de 50% e Natureza indenizatória
A Súmula no 101 do TST, de 2005, pôs termo à discussão: Integram o salário,
pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, as diárias de viagem que excedam a 50%
(cinquenta por cento) do salário do empregado, enquanto perdurarem as viagens. Dentre as
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000078/2009-01

alterações trazidas pela Lei 13.467/2017, não mais se prevê a questão do excedente de cinquenta
por cento, o que não altera a aplicação do fato à lei da época (Súmula 112 do STF).
Finalmente, observo que a Súmula CARF no 2 novamente se aplica ao tema, posto
o julgamento não poder ser contra legem em âmbito administrativo.
Alimentação. Facultatividade da inscrição no PAT.
O que consta no Relatório Fiscal (fl. 53) é:
6. Da inobservância da norma legal. Foi solicitada a documentação que comprovasse o
cumprimento dos requisitos legais, conforme descrito no item 5 deste relatório, mais
precisamente o comprovante de inscrição no Programa de alimentação do Trabalhador -
PAT e o demonstrativo das diárias pagas. Tais documentos não foram apresentados. O
contribuinte admitiu que não possuía inscrição no PAT para o ano de 2004, vindo,
somente, a faze-lo posteriormente.
Em nenhum momento o Auto de Infração, ou mesmo o Acórdão, questiona se o
desconto em folha corresponde efetivamente a pagamento a título de alimentação ou não, mas
somente a necessidade de a empresa estar inscrita no Programa de Alimentação ao
Trabalhador – PAT para fins de exclusão da base de cálculo do tributo destinado à
Previdência.
Pela Convenção Coletiva de Trabalho há previsão do pagamento de diária de
alimentação (Cláusula 4a em valor afixado).
Eis o ponto sobre a exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
A jurisprudência é pacífica quanto a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura, ainda que fornecido por empresa não
inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT).
A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.453/2014 alterou o inciso
III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de concordância com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para fins de tributação
da alimentação in natura.
Seção V. Das Parcelas Não-Integrantes da Base de Cálculo
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000078/2009-01

Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
III - a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nos termos da Lei no 6.321, de 14 de
abril de 1976;
III - a parcela in natura do auxílio alimentação; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
III - o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, observado o disposto no
§ 2o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
Dado que o único argumento constante no Acórdão é que somente integram o
salário de contribuição os valores relativos à alimentação fornecida sem a devida inscrição no
programa oficial instituído pela Lei n 6.321/1976: PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador, e que essa exigência não mais persiste a partir de 2014, cabe observar se é o caso
de manter a exigência da inscrição no PAT por este Conselho.
No Superior Tribunal de Justiça, a questão está pacificada.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELO
EMPREGADOR.
PAGAMENTO
IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Caso em que se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
recebidas a título de auxílio-alimentação in natura, quando a empresa não está inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
2. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação in
natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. Precedentes: EREsp 603.509/CE, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, DJ 8/11/2004; REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 1.119.787/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/6/2010.
3. Agravo regimental não provido.
Entendo, com base no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, onde se defende que nas
decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a Procuradoria seja dispensada de
contestar e recorrer das decisões contrárias, que não há motivo para manter a autuação. Se a
própria PGFN já se manifestou no sentido de não mais contestar ou recorrer, deve ser reformada
a decisão na parte relacionada ao auxílio-alimentação.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, voto pelo seu
parcial provimento unicamente quanto a não incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre os pagamentos realizados a título de auxílio alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000078/2009-01

Fernando Gomes Favacho

Fl. 2111
DF CARF MF
Original